Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720812-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor da DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A., julgou improcedente o pedido inicial (ID 38779938). Em suas razões recursais (ID 38779952), o apelante defende que prestou os serviços contratados com zelo e acuidade, não havendo evidências nos autos de que tenha atuado de forma maliciosa ou com o intuito de induzir a recorrida a erro. Assevera que o termo contratual firmado entre as partes é valido, tinha objeto lícito, firmado por agentes capazes e na forma prescrita na lei, não se justificando a intervenção judicial. Sustenta, ademais, que foi em decorrência do trabalho por ele desempenhado que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a parte apelada obteve o benefício econômico. Conclui, assim, que houve o cumprimento do acordado contratualmente e, por conseguinte, faz jus ao percebimento dos valores estipulados no contrato. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e dar provimento à ação monitória, constituindo o título executivo. Preparo comprovado (ID 38779953). A apelada, em contrarrazões (ID 38779958), pugna, preliminarmente, pela redistribuição do feito à Quarta Turma Cível, em razão da existência de prevenção, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a alegada preliminar (ID 39090239), o apelante apresentou a petição de ID 39820373, em que refuta a incompetência desta Turma Cível. É a síntese do necessário. Decido. Ao compulsar os autos da ação monitória no 0720814-56.2019.8.07.0001, ajuizada por GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO (apelante) em desfavor de DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A. (apelada), observo que a verba contratual que se buscou atribuir exigibilidade diz respeito ao mesmo contrato que é objeto de questionamento na presente ação monitória. Ressalte-se que na instância de origem, após a provocação da apelada, houve reconhecimento da conexão entre as ações que ainda estavam em trâmite fundadas no contrato em questão e houve a reunião dos processos no mesmo juízo. Confira-se (ID 38779889): Os processos 0720812-86.2019.8.07.0001 e 0720810-19.2019.8.07.0001 possuem causa de pedir comum, havendo, portanto, risco de decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente, razão pela qual determino a sua reunião, para julgamento conjunto, com fundamento no art. 55 do CPC. Em que pese o autor afirmar que se tratam de débitos distintos, é evidente que ambos os processos buscam a cobrança de valores decorrentes do mesmo contrato, firmado entre as mesmas partes, havendo, portanto, risco de julgamento contraditório. Considerando que o processo em que houve a primeira distribuição foi o de no 0720810-19.2019.8.07.0001, reconheço a competência do juízo da 14a Vara Cível de Brasília e, em razão da prevenção, determino a remessa destes autos ao referido juízo, efetuando-se as anotações de praxe, independente de preclusão. Ademais, o recorrente reconhece que a presente ação e o processo no 0720814-56.2019.8.07.0001 possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir (contrato de prestação de serviços advocatícios), divergindo somente quanto ao pedido. Logo, por se tratar de pedidos monitórios de um mesmo contrato entabulado entre as partes, resta caracterizada a conexão entre os feitos, o que torna o ilustre Desembargador Sérgio Rocha, da Quarta Turma Cível, prevento para analisar o presente recurso, porquanto foi o relator da Apelação no 0720814-56.2019.8.07.0001. Nesse sentido, observa-se a determinação dos artigos 55 e 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Portanto, tratando-se a ação na origem de ação monitória com fundamento no contrato de ID 38779859 - págs 212/235, há a prevenção do ilustrado Desembargador Sérgio Rocha, em razão da conexão das ações. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e o subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, observando-se a prevenção do Desembargador SÉRGIO ROCHA. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator